Tribunal: TJBA
Processo: 8026494-71.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: CONFLITO DE JURISDIÇÃO n. 8026494-71.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL, JÚRI, EXECUÇÃO PENAL, INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE DIAS D' AVILA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO COITÉ E VARA CRIMINAL DE DIAS D’AVILA – DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA MUDANÇA DE RESIDÊNCIA DO REEDUCANDO – APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO ART. 65 DA LEP - A EXECUÇÃO PENAL COMPETIRÁ AO JUIZ INDICADO NA LEI LOCAL DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA E, NA SUA AUSÊNCIA, AO DA SENTENÇA - CONFLITO PROCEDENTE – COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO COITÉ-BA. Caso em exame. I – Da análise dos autos, observa-se que, na ação penal de nº 0005550- 05.2019.8.05.0063, o réu foi condenado pelo crime de tráfico de drogas a uma pena restritiva de liberdade, que foi substituída por restritiva de direitos. O referido processo tramitou e foi julgado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité (Suscitado), que declinou da competência para apreciar o feito e remeteu os autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execução Penal da Comarca de Dias D’Ávila, para que fiscalizasse o cumprimento das condições associadas à execução da sanção restritiva de direitos, tendo em vista que o reeducando passou a residir em comarca diversa da qual foi condenado, em razão da sua atual atividade profissional. Razões de decidir II – No caso em apreço, observa-se que a discussão envolve o juízo competente para acompanhar a execução da pena do reeducando, tendo em vista que, em decorrência do seu trabalho, o acusado precisou mudar o seu endereço da comarca onde foi condenado para a comarca de Dias D’Ávila. Nesse contexto, nos termos do art. 65 da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), “A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença.”. Por outro lado, na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, não há disposição específica direcionando a competência para fiscalização da execução ao Juízo onde reside o reeducando. Na realidade, a LOJ determina que o Juízo Criminal da Vara de Conceição do Coité acumula a atribuição de julgar os casos atinentes à ação de conhecimento e de execução penal. Assim por força dos dispositivos citados, nota-se que cabe ao Juízo suscitado (Vara Criminal da comarca de Conceição do Coité), onde a sentença condenatória foi proferida, a competência para a análise dos aspectos relacionados ao cumprimento da execução da pena no caso em apreço. Dispositivo e Tese Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, JULGA-SE PROCEDENTE o presente Conflito Negativo, para reconhecer a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité-BA, para a apreciação do referido processo. Tese de julgamento: “A execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”. CONFLITO PROCEDENTE. CC Nº 8026494-71.2025.8.05.0000 – SALVADOR/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8026494-71.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador-BA, sendo Suscitante o MM. JUÍZO da 1ª Vara Criminal, Júri e Execução Penal da Comarca de Dias D’Ávila e Suscitado Juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité-BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar PROCEDENTE o Conflito de Competência, para reconhecer a competência do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Coité-BA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator